Tribunal: TJDFT
Processo: 0707339-55.2023.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A LATROCÍNIO E RESISTÊNCIA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO.
1. Ausente demonstração de risco de dano irreparável ao menor, não há como prosperar o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação criminal interposta pela Defesa. Inteligência do art. 215 do ECA.
2. As provas existentes nos autos são suficientes para o julgamento de procedência da pretensão deduzida na representação, mormente quando a materialidade e a autoria se encontram evidenciadas pelos depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas, confissão parcial do representado, além das várias provas constantes nos autos.
3. Compete ao julgador, no exercício de seu juízo de livre convencimento, desde que motivado, definir qual a medida aplicável à espécie, observando a necessária proporcionalidade entre a medida imposta, a infração e as condições pessoais do menor. Também, devem ser sopesadas as necessidades pedagógicas do adolescente, preferindo-se sempre medidas que visem ao fortalecimento dos laços familiares e comunitários.

4. Recurso desprovido.